Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO VERTICAL. ENDEREÇO PROFISSIONAL INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO EM AÇÃO CORRELATA. VALIDADE DO ATO.
1. O CPC, art. 282, §1o prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280).
3. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório.
4. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local (CPC, art. 248, § 4o).
5. Recurso dos exequentes conhecido e provido. Recurso dos executados prejudicado.